Tribunal: STF
Processo: RE 1263884
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 153):
    “CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Cabe ao Juiz aferir a necessidade ou não de produção de provas — Hipótese que comportava julgamento antecipado da lide — Preliminar da autora rejeitada 
    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIA — Prestação de serviço auxiliar voluntário — Dispensa — Pretensão ao recebimento do 13º salário, indenização de férias, com terço constitucional e à contagem de tempo para fins de aposentadoria — Cabimento (art. 71, VIII e XVII, c.c art. 39, §3°, da CF) —Adicional de Local de Serviço, Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade e RETP — Verbas indevidas — Autora que exerceu apenas atividades administrativas — Sentença de parcial procedência — Sucumbência recíproca reconhecida - Recursos oficial, tido por interposto, e voluntário da ré não providos e parcialmente provido o da autora
     JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA Aplicação da Lei 11.960/09 — Possibilidade - Admissibilidade da aplicação imediata da Lei 11.960/2009 em face da decisão monocrática proferida cautelarmente na ADI n° 4.357 — Aplicação da mencionada lei até pronunciamento definitivo pelo STF — Recurso oficial, tido por interposto, provido neste ponto.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2010 e da Lei Estadual 11.064/2002. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo.”(eDOC 1, p. 170). 
    Aduz-se, ainda, que a “Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n° 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n° 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV.” (eDOC 1, pp. 174/175). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, pp. 12-15). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, pp. 155-161):
    “(...)
    No que tange às questões de fundo, consta dos autos (p.25/29) que a autora é ex-policial militar temporária, tendo ingressado na função através de processo seletivo em 14 de fevereiro de 2012, e dispensada em 29 de novembro de 2013. Ajuizou a presente ação pretendendo o recebimento de verbas trabalhistas, tais como férias, terço constitucional, 13º salário, adicional de insalubridade, Adicional de Local de Exercício — ALE, Adicional Noturno e RETP. Requer, ainda, a averbação do tempo de serviço para fins previdenciários e equiparação salarial. 
    (...)
    Foi a autora admitida nos termos da Lei Federal n° 10.029/2000 e Lei Estadual 11.064/2002, como soldada PM temporária para prestação de serviço auxiliar voluntário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Referidas leis permitiram a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, com os voluntários recebendo auxílio mensal, sem que isso implicasse vínculo empregatício, obrigação 'de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, conforme artigos 1º e 6º.
    O Estado de São Paulo editou a Lei 11.064/2002 que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado. Ocorre que ambas as leis foram declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal, na Ação Direta de ,A Inconstitucionalidade de Lei n° 9221852-31.2009, por criarem forma de admissão e de remuneração, não previstas na Constituição Federal, além de ferir direitos sociais constitucionalmente previstos, conforme ementa que ora reproduzo: 
    (...)
    Todavia, não se discute que a autora, uma vez contratada, prestou serviços à Administração Pública e, por eles, deve receber as verbas correspondentes. Aliás, esse direito foi reconhecido na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Fazenda do Estado, especificamente na apelação n° 0031496-05.2011.8.26.0053, julgada por unanimidade em 12.05.2014, com voto condutor desta relatoria, na qual foi reconhecido o vínculo estatutário, embora temporário, porque o ingresso dos aprovados se deu por processo seletivo. Daí o acerto da r. sentença que reconheceu o direito do autor ao percebimento das verbas correspondentes previstas na Constituição Federal. É cabível, pois, o pagamento das férias, com o acréscimo de 1/3, bem como do 13º salário (art. 70, VIII e XVII, em combinação com o artigo 39, §30, da Constituição Federal) na forma definida na r. sentença. 
    (...).”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente